Tribunal: TCU
Processo: 006.841/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Dóris de Fatima Ribeiro Pearce, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do programa Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 8221/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Dóris de Fatima Ribeiro Pearce (Prefeita no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Vitória do Mearim (MA) por força do programa Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 12/9/2019 (Informação 2724/2019/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN - FNDE, declarando a omissão no dever legal de prestar contas, peça 12) e 4/12/2023 (termo de instauração da tomada de contas especial, peça 1); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 28-30) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.841/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Doris de Fatima Ribeiro Pearce (XXX.884.973-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Eduardo Barros Gomes (10303/OAB-MA), Cristiana Leal Ferreira Duailibe Costa (7415/OAB-MA) e outros, representando Doris de Fatima Ribeiro Pearce. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.